Tribunal: TJES
Processo: 5008127-38.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008127-38.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA RONQUETTI VANINI CORDEIRO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5008127-38.2022.8.08.0011

Recorrente: LORENA RONQUETTI VANINI CORDEIRO

Recorrida: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPONTUALIDADE NO PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO.
NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. ALEGAÇÃO DA RECORRENTE DE
QUE FIRMARA
ACORDO COM A PARTE RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE
DE INVERSÃO
DO ÔNUS DA PROVA POR FORÇA DO ART. 373, § 2° DO CPC.
FATO NEGATIVO ABSOLUTO (AUSÊNCIA DE REPACTUAÇÃO)
. IMPOSSIBILIDADE DA PROVA PELO FORNECEDOR. RECORRENTE DETENTOR DE CONDIÇÕES BASTANTES PARA COMPREENDER A NATUREZA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE IN RE IPSA. INOCORRÊNCIA DE ILICITUDE DA CONDUTA DO RECORRIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO INTERPOSTO NO SENTIDO DE ALMEJAR A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
– Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso e lhe
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, segundo o voto do Eminente Relator.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.